Tribunal: CARF
Processo: 12571.720252/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720252/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.707 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
JUNIO CEZAR RODRIGUES -EIRELI ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas
em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos
próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de
32% para determinação do lucro presumido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas
em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos
próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de
32% para determinação do lucro presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720252/2014-77
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário impetrado pela Contribuinte acima indicada
visando reformar a decisão proferida pela 3a Turma de Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário constituído, conforme meio do acórdão no 14-59.147, de
16/07/2015, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas
em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos próprios,
caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de 32% para
determinação do lucro presumido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas
em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos próprios,
caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de 32% para
determinação do lucro presumido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O processo envolve autos de infração lavrados para exigir Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

Social (PIS) de fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2011. Os valores exigidos de Cofins
e PIS não foram objeto de impugnação.
Por bem descrever os fatos apurados no curso do procedimento fiscal, transcrevo
o relatório da decisão recorrida e o adoto como relatório do presente acórdão, complementando-o
a seguir:
Em ação fiscal procedida junto à contribuinte acima identificada, foram
constatadas as seguintes irregularidades:
1. Receita da atividade escriturada não declarada corretamente: Receitas de
prestação de serviços em geral e locações de máquinas oferecidas à tributação
em valor menor que o devido para a apuração do IRPJ e CSLL, relativa aos
meses de janeiro a dezembro de 2011.
2. Insuficiência de recolhimento da contribuição ao PIS, relativa ao mês de
janeiro de 2011;
3. Insuficiência de recolhimento da Confins, relativa aos meses de junho e
julho de 2011.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 901/928), a contribuinte
declarou o IRPJ e a CSLL, calculados com base no Lucro Presumido, tomando
como base de cálculo, o valor correspondente a 8% da Receita Bruta, quando o
correto, de acordo com o Fisco caberia aplicar o percentual de 32%, conforme
prevê o Decreto no 3.000, de 1999 ( RIR de 1999), nos arts. 518 e 519, § 1o,
inciso III, alíneas a e c, e §§ 3o, 4o e 5o.
[...]
Ciente do lançamento em 08/08/2014, a contribuinte ingressou em 03/09/2014
com a impugnação, na qual refuta o lançamento, em suma, sob as seguintes
alegações:
IMPUGNAÇÃO
A autoridade fiscal entendeu ter havido, unicamente, prestação de serviço e
locação de bens, o que justificaria a determinação da base de cálculo do lucro
presumido em 32% da receita bruta, com fundamento no art. 519, I, a e c do
RIR de 1999.
Os autos de infração contestados cometem equivoco na determinação da base de
cálculo dos tributos exigidos, originado do fato de constar nos contratos e nas
notas fiscais a expressão “prestação de serviços”.
Os contratos anexados, celebrados pela impugnante com Klabim S/A,
claramente apontam as atividades econômicas desenvolvidas pela impugnante:
a) contrato de 18 de fevereiro de 2009, com aditivos de 30 de junho de 2010 e
18 de fevereiro de 2011: a contratada se obrigava a prestar serviços de
CARREGAMENTO E BALDEIO de resíduos de colheita florestal e de madeira
mediante utilização de máquinas e equipamentos de sua propriedade, com
caminhões, escavadeiras, trator e automóveis;
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

b) contrato de 15 de abril de 2011: a contratada se obrigava a prestar serviços de
colheita, mediante derrubada, arraste e processamento de madeira para o
comércio e processo, baldeio da madeira antes processada das pilhas dos talhões
colhidos até o pátio intermediário e carregamento de madeira nos caminhões e
apoio guincho.
Para executar essas operações, a impugnante se obrigava:
a) a utilizar material, equipamentos e máquinas de sua propriedade, incluindo
combustível, pneus e com dispositivos de segurança adequados.
b) utilizar pessoal contratado pela impugnante.
Em vista das atividades agrícolas antes mencionadas e expressamente previstas
em contratos, a base de cálculo dos tributos jamais poderá ser de 32%, aplicável
em caso de "prestação de serviços".PRESTAR SERVIÇO, ou seja, não assumiu
obrigações de FAZER.
Ao contrário, a impugnante recebe TERRA PLANTADA DE ÁRVORES e nela
desenvolve inúmeras operações com o objetivo maior de entregar ao contratante
MADEIRA COLHIDA E PROCESSADA, APÓS arraste, e seguido de
BALDEIO DA MADEIRA PROCESSADA dos talhões até o pátio
intermediário e carregamento da madeira processada em caminhões e guinchos.
Ou seja, a impugnante assume a obrigação de DAR. Em outras palavras, se
obriga a:
a) derrubar a madeira, isto é, cortar as árvores plantadas;
b) arrastar a madeira derrubada;
c) processar a madeira mediante retirada dos galhos, uniformização de
comprimentos e diâmetros, tudo conforme especificação da contratante;
d) transferência da madeira processada para pátio definido pela contratante, com
separação "por classe e sortimento com identificação na pilha"; e
e) carregamento da madeira disposta no pátio em caminhões, conforme a classe
e sortimento especificado.
Conclui-se, portanto, que a atividade econômica exercida pela contratada, ora
impugnante, não é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU LOCAÇÃO DE BENS.
A atividade econômica desenvolvida implica em derrubada de árvores, arraste
da madeira obtida, processamento da madeira obtida, baldio da madeira
processada e carregamento da madeira processada.
Assim, o percentual aplicável para determinar a base de cálculo do Imposto de
Renda — Pessoa Jurídica deve ser de 8% sobre a receita bruta, conforme
determina o artigo 518, do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda).
A base de cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido deverá ser de
12% sobre a receita bruta, conforme determina o artigo 20, da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995. Isto, porque a atividade econômica desenvolvida peia
requerente envolve derrubada de árvores, processamento da madeira e
transporte de madeira, logo não é mera prestação de serviço ou locação.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

Inclusive, a administração tributária reconhece que essas atividades não
caracterizam locação de mão de obra nem prestação de serviços profissionais,
impeditivos de opção pelo SIMPLES.
Em outras palavras, as atividades desenvolvidas pela impugnante são múltiplas
e, por envolver o processamento de madeira e o transporte das mesmas desde os
talhões até caminhões, não se caracterizam juridicamente como prestação de
serviços ou locação de bens.
Os serviços humanos e os bens materiais utilizados no cumprimento das
obrigações não são preponderantes: preponderantes, sim, são o corte e
processamento da madeira e seu transporte até os veículos da contratante, como
se vê nos contratos anexados.
Pelo exposto requer seja cancelado o lançamento.
Inobstante as razões apresentadas pela defesa, DRJ decidiu por julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão acima ementada.
Cientificada do acórdão de impugnação em 16/10/2015 (fl. 1.024), a Contribuinte,
apresentou em 13/11/2015 (fl. 1.039) o recurso voluntário de fls. 1.029 a 1.037.
Em seu apelo, a Contribuinte basicamente reprisa as razões de defesa apresentadas
na impugnação, acrescentando ainda os seguintes argumentos visando demonstrar que a decisão
recorrida merece ser reformada:
- que de acordo com o contrato celebrado com a Klabin S/A, não teria assumido
obrigações de fazer,
- que a obrigação assumida seria de DAR, vista que receberia terra plantada de
árvores e teria de entregar madeira processada com separação por classe e sortimento, além de
carregamento em caminhões;
- que a atividade econômica desenvolvida jamais poderia se equiparar a prestação
de serviços ou locação de bens, devendo-se, por consequência, ser tributada com percentual de
presunção do lucro de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL;
- que o conceito de beneficiamento está previsto no Regulamento do Imposto
Sobre Produtos Industrializados (RIPI);
- que uma vez realizado o beneficiamento, se obriga ao transporte das madeiras
até local designado pela contratante;
- que os serviços humanos e bens materiais utilizados na atividade não são
preponderantes;
- que são preponderantes o corte e processamento da madeira e seu posterior
transporte;
- que a Cosit, para os casos de construção por empreitada, definiu que deve-se
aplicar o percentual de presunção de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL;
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

- que os fretes e carretos deveriam, igualmente, ser tributados com os mesmos
percentuais acima;
Feitas estas considerações adicionais acerca das razões do recurso voluntário,
registro que inobstante restar definida atribuição de responsabilidade passiva solidária ao Sr.
Junio Cezar Rodrigues e à menor Maria Eduarda Rodrigues, além de responsabilidade
subsidiária aos seus genitores, Sr. Junio Cezar Rodrigues e Sra. Dayane Sovinski Rodrigues, tais
imputações de responsabilidade não foram objeto de impugnação, tampouco do apelo submetido
a este Colegiado.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório do essencial.
-
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Registro, por pertinente, que a imputação da responsabilidade solidária e
subsidiária atribuída conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 901 a 928) é matéria não
contestada na impugnação, tampouco no recurso voluntário, razão pela qual não será objeto de
deliberação por este Colegiado, restando incontroversa.
2 – DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO LUCRO APLICÁVEL AO
CASO CONCRETO
Em resumida síntese, remanesce na atual fase processual a celeuma quanto ao
correto percentual de aferição do lucro presumido a ser utilizado para fins de se calcular a base
para incidência do IRPJ e da CSLL.
Por bem tratar da matéria, e por concordar com os fundamentos lá expressos, peço
vênia, conforme autorização contida no art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, para reproduzir
parcialmente o voto da decisão recorrida (acórdão DRJ/RPO no 14-59.147, de 16/07/2015) e, ao
final, complementá-la com fundamentos adicionais:
Cumpre ainda, ressaltar que da verificação preliminar do Fisco, diante das notas
fiscais, ficou evidenciado que no período averiguado a Klabin S/A é a única
cliente do fiscalizado.
Vejamos o que consta do TVF:
ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

A pessoa jurídica tem por atividades econômicas ou objeto social no
período fiscalizado: comércio atacadista de madeira bruta, transporte
rodoviário de cargas municipal e intermunicipal, locação de máquinas e
equipamentos de uso na agricultura e silvicultura, com operador, serviço
de corte, derrubada de árvores e pós colheita florestal, fabricação de
asfalto, serviço de construção de rodovias, obras de terraplenagem,
serviço de administração de obras, obras de engenharia civil residencial,
comercial industrial e obras de acabamento da construção civil, conforme
a 4a. Alteração Contratual, de 27/05/2010, fls. 14-15.
Todas as notas fiscais de receitas de serviços apresentadas pelo
contribuinte em 26/05/2014, fls. 84-304, e pela Klabin S/A (custos), fls.
374-647, referem-se à atividade do objeto social em destaque no
parágrafo anterior, que correspondem às atividades de apoio à produção
florestal (código CNAE 02.30-6-00).
A manifestação, o contrato firmado entre o mesmo e a cliente Klabin S/A
e as notas de aquisições de bens para o ativo imobilizado ou de bens de
arrendamento, fls. 311-345 e 346-370, apresentados pelo contribuinte nos
dias 11/07/2014 e 21/07/2014, em atenção à Intimação n° 226/2014, fls.
308-310, confirmam a atividade econômica ou objeto social da empresa,
bem como das receitas auferidas no período, cuja análise e detalhes
constam a partir da pág. 8 do presente relatório.
Preliminarmente, destaca-se que o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FLORESTAIS contempla períodos a partir de 15/04/2011,
conforme a Cláusula Quarta, fls. 352.
(...) o contribuinte não apresentou contratos para suportar as
alegações em relação o período fiscalizado de 01/01/2011 a
14/04/2011.
O contribuinte alega que a atividade não se caracteriza como prestação de
serviços, o que é contraditório com a própria atividade especificada no
contrato firmado com a Klabin S/A, sua única cliente no período, pois o
fiscalizado emitiu notas fiscais, aliás, de serviços, cuja descrição
inequivocamente define a prestação de serviços de arraste, baldeio,
carregamento, colheita, derrubada e descarga de madeira, baldeação
de resíduos e locação de equipamentos. No contrato apresentado, a
expressão “serviços” está sempre grafada em destaque.
O contrato firmado com a Klabin S/A tem as seguintes características:
- Trata de prestação de serviços (e não de empreitada), em conformidade
com o título do contrato, fls. 348: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FLORESTAIS”.
- Segundo o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FLORESTAIS, fl. 348, é CONTRATANTE a Klabin S/A e
CONTRATADA a pessoa jurídica Junio Cezar Rodrigues e Cia Ltda ME
(atual JUNIO CEZAR RODRIGUES - EIRELI – ME, nome de fantasia
TRANS REIS).
- Não há dúvidas também na especificação do objeto do contrato,
conforme a Cláusula Primeira – Do Objeto, fl. 349:
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

1.1. O escopo da prestação de SERVIÇOS objeto deste CONTRATO
encontra-se descrito no Anexo I.
1.2. Os SERVIÇOS ora contratados serão realizados em propriedade da
KLABIN ou em áreas a ela vinculadas, quer seja por fomente florestal,
arrendamento ou parceria agrícola.
1.2.1. A efetiva realização dos SERVIÇOS está condicionada a alguns
fatores e variáveis, tais como, mas não limitados a condições climáticas,
disponibilidade de áreas, características geológicas e de relevo das áreas,
entre outros.
As PARTES pactuam que os SERVIÇOS não serão realizados de forma
contínua e ininterrupta mas mediante critérios definidos e formalizados
no Anexo I.
- Tendo em vista que as partes acordaram que os serviços não serão
realizados de
forma contínua, no contrato foi definido o significado de ordens de
produção, fl. 349:
1.15 – “ORDENS DE PRODUÇÃO” são documentos emitidos de
comum acordo entre as partes e que farão parte integrante do
CONTRATO como Anexo contendo a definição e a discriminação do
local de execução dos SERVIÇOS, as atividades que serão
desenvolvidas bem como os rendimentos específicos que deverão ser
obtidos.
Ainda que tenha havido o emprego de máquinas de grande porte, a
atividade geradora das receitas está dentro do conceito de prestação de
serviços. Ainda referindo-se à expressão "empreitada", a mesma, segundo
o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS, não
tem o condão de alterar a natureza de prestação de serviços, pois,
conforme dispõe a Cláusula Segunda ("cláusula pétrea" do contrato
firmado), fls. 350, as partes acordaram que (destaques constam do
contrato):
2.3 - Em caso de discrepâncias entre e/ou em meio ao CONTRATO,
Anexos e no conteúdo de um Anexo, deverá ser dada precedência na
seguinte ordem:
1-Este CONTRATO;
2 - Anexo I - Objeto e Escopo da Prestação de SERVIÇOS;
1.1. Ainda que forçosamente, tentemos considerar a atividade como
empreitada, como argumenta o contribuinte, tendo em vista os
equipamentos, os materiais e a mão de obra empregados, nem todos os
elementos necessários à atividade "empreitada global" estariam sendo
fornecidos pelo contribuinte. O principal bem ou material da alegada
empreitada, a essência do contrato como um todo, é a madeira em pé,
objeto do contrato, pois esta é de propriedade da Klabin S/A ou de áreas
vinculadas à mesma, conforme os subitens 1.2 e 1.3 da Cláusula Primeira
do CONTRATO DE
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS, fls. 349-350, conforme
destaques abaixo:
1.2. Os SERVIÇOS ora contratados serão realizados em propriedade da
KLABIN ou em áreas a ela vinculadas, quer seja por fomento florestal,
arrendamento ou parceria agrícola.
[---]
1.3. De acordo com os termos e condições deste CONTRATO, as
PARTES definirão as áreas para a execução dos SERVIÇOS previstos no
Anexo /. A KLABIN autorizará o trânsito e acesso da CONTRATADA e
de seus empregados nas referidas áreas/propriedades, enquanto vigorar o
prazo previsto para a execução das mesmas.
Qualquer inclusão ou exclusão de SERVIÇOS deverá ser sempre objeto
do competente Aditivo Contratual, tal como previsto na Cláusula 11.1 do
presente CONTRATO.
Portanto, verifica-se que é incorreto considerar as atividades realizadas,
geradoras das receitas em questão, como empreitadas (globais), pois, sem
margem a dúvidas, a natureza é de prestação de serviços florestais com
utilização de equipamentos, materiais e mão de obra necessários à
execução dos serviços. A empreitada implica a entrega de um resultado
na forma de obra.
Além disso, a atividade em epígrafe integra a lista de serviços da Lei
Complementar
n°
116/2003
(código
7.16
–
Florestamento,
reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres), cuja incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza consta das notas fiscais de
emissão pelo próprio contribuinte.
Quanto à receita de locação de equipamentos (móveis), nota fiscal n° 225,
de R$ 183.467,35, cujo tipo não consta da lista anexa à Lei
Complementar n° 116/2003 (o item 3.01 – Locação de bens móveis foi
vetado), houve destaque do ISS pelo contribuinte, pois integra o
equipamento a atividade de prestação do serviço, conforme o contrato
firmado com a Klabin S/A. Seja a receita tratada como locação seja
tratada como prestação de serviços o percentual do lucro presumido
aplicável é de 32%, conforme especificações constantes da Lei do IRPJ e
da CSLL mais adiante detalhadas.
(...)
Enfim, de tudo que consta no TVF, da análise das notas fiscais de serviços, da
manifestação da contribuinte durante a ação fiscal e do contrato firmado entre a
contribuinte e a Klabin S/A, além das notas fiscais de aquisições de bens para o
ativo imobilizado e de bens de arrendamento, reputa-se que a contribuinte
prestou serviços, portanto, fez recolhimentos a menor do IRPJ e CSLL,
conforme apurado pela fiscalização.
Eis que o art. 15 da Lei n° 9.249/1995, matriz legal dos arts. 518 e 519 do
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR de 1999) dispõe:
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 205) (Vide
Medida Provisória no 627, de 2013 (Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante
e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste
artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
[...]
A mesma lei em seu art. 20 dispõe:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que
se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil,
corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso
III do § 1° do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por
cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003)
[...]
Observe-se que as retenções de IR, CSLL, PIS, COFINS e ISS demonstradas
nas planilhas elaboradas no TVF corroboram a conclusão base para o
lançamento de ofício, pois se fossem receitas brutas de outra natureza, por
exemplo frete, não ocorreriam tais retenções pela fonte pagadora Klabin S/A,
bem como não haveriam destaques do ISS pelo contribuinte na própria nota
fiscal.
Portanto tendo declarado o IRPJ e a CSLL, com base no lucro presumido
calculado com percentuais de 8% e 12%, respectivamente, quando o correto é
32%, cabe exigir a diferença mediante o lançamento de ofício.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o
crédito tributário exigido nos autos de infração.
Sobejamente demonstrado, portanto, que seja pelas notas fiscais de serviços
prestados, seja pelo contrato de prestação de serviços celebrados com a Klabin, tomadora única
dos serviços executados pela Recorrente, seja pela retenção dos tributos incidentes sobre as
operações, dentre os quais o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a atividade
desenvolvida pela Contribuinte trata-se de prestação de serviços.
Inobstante a robustez dos elementos probatórios carreados aos autos, a Recorrente
insiste que, ainda assim, sua atividade não está caracterizada como prestação de serviços.
Em sede de recuso voluntário, apresenta fundamento adicional, não apreciado na
impugnação, que o exercício da atividade a que se obrigou pelo contrato celebrado com a Klabin
S/A estaria amparado pelo conceito de industrialização. Nada apresentou para comprovar sua
alegações.
Tal argumentação também não merece guarida. Note-se, de início, que a
Recorrente pretende demonstrar que sua atividade envolve o beneficiamento da madeira e que,
em função desta atividade, não estaria prestando serviço, mas sim realizado industrialização.
A Lei Complementar no 116, de 31/07/2003, contudo, estabelece a Lista de
Serviços a ela anexa, dentre os quais consta expressamente consignado o beneficiamento de
quaisquer produtos (com a redação vigente à época dos fatos):
14.05
–
Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento,
pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer
Devidamente comprovado e fundamentado que a atividade desenvolvida pela
Recorrente é a de prestação de serviços, restaria a ela uma única saída visando infirmar as
conclusões a que chegaram a autoridade autuante e o Colegiado de primeiro grau. Deveria
demonstrar e comprovar que a atividade por ela desempenhada culminaria com a elaboração de
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

produto tributado pelo IPI, ainda que à alíquota zero, nos termos dos arts. 4o e 8o do RIPI,
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15/06/2010:
Da Industrialização
Características e Modalidades
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art.
46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
[...]
Estabelecimento Industrial
Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4 o , de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 3 o )
A Contribuinte, contudo, não produziu esta ou qualquer outra prova que pudesse
dar sustentação à alegação que desempenha atividade industrial. Ademais, tal argumento,
conforme anteriormente anotado, não fora apresentado durante o procedimento fiscal, quando
sustentou que sua atividade equivaleria a obras civis construídas sob o regime de empreitada,
nem mesmo quando da impugnação, quando apenas afirmou que não prestava serviços, sem
identificar em que consistia seu objeto social.
Por fim, quanto ao transporte das madeiras, que igualmente pretende usar como
fundamento para aplicação do percentual de presunção de 8% para o IRPJ e de 12% para a
CSLL, também não lhe assiste razão.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.707 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720252/2014-77

O transporte de cargas é documentado por meio do Conhecimento de Transporte.
Não há, nos autos, qualquer documento que comprove que a Recorrente prestou serviço de
transportes para a contratante. Ademais, no contrato celebrado com a Klabin S/A não consta
obrigação de transportar a madeira, encerrando-se a obrigação da Contribuinte com o
carregamento dos caminhões.
Pelo exposto, não há como validar a argumentação apresentada pela Recorrente,
impondo-se a manutenção da autuação fiscal e da decisão recorrida.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da Contribuinte e, no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a autuação fiscal objeto
do contencioso e ratificando-se a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1058
DF CARF MF
Original